Tribunal: CARF
Processo: 16682.901278/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901278/2016-80
ACÓRDÃO
1401-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2014
DIREITO CREDITÓRIO. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DO CRÉDITO. SALDO
NEGATIVO.
O erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob
pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a
busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901278/2016-80
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 9a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
indeferiu o pedido de homologação de declaração de compensação veiculada por meio do
programa PER/DCOM, relativo a crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IRPJ no
período de apuração indicado, e que determinou a cobrança dos valores confessados pelo
contribuinte.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, sob a alegação de que:

a) Em 30/04/2014, a Recorrente realizou um pagamento de R$ 9.999.999,99 a
título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (Código de Receita no 0220 –
“IRPJ-PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS –
BALANÇO TRIMESTRAL”) referente ao período de março/2014, e que o
referido valor foi devidamente declarado pela Recorrente em sua DCTF;
b) Que posteriormente, o contribuinte reviu a sua apuração e constatou que,
na realidade, o valor que deveria ter sido recolhido a título de IRPJ era de R$
9.924.965,72, e não de R$ 9.999.999,99, concluindo-se que houve a
realização de um pagamento a maior de R$ 75.034,27, tendo retificado sua
DCTF para fazer constar o valor efetivamente devido, e na sequência
transmitiu o PER/DCOMP objeto da presente Manifestação de Inconformidade;
c) Que a d. autoridade fiscal não levou em consideração as informações
contidas na DCTF retificadora para a análise da compensação realizada pela
Recorrente, a despeito de a DCTF ter sido transmitida anteriormente ao
PER/DCOMP, ressaltando ainda que a retificação realizada pela Recorrente
em sua DCTF encontra-se em consonância com as informações constantes
em sua Escrituração Contábil Fiscal (“ECF”);
d) Por fim, que analisando a DCTF retificadora, verifica-se que o contribuinte
apurou no 1o trimestre de 2014, a título de IRPJ (Código de Receita no 0220)
o valor de R$ 14.895.197,85, e que verifica-se do Registro N630 (“Cálculo do
IRPJ Lucro Real”) da ECF que o valor declarado foi de R$ 14.970.222,12 o que
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901278/2016-80
3
gerou um saldo negativo de R$ 75.034,27, que corresponde exatamente à
diferença entre os valores declarados em DCTF e ECF, e, por consequência,
ao pagamento a maior realizado pelo contribuinte.

Posteriormente, a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil,
proferiu o Acórdão onde negou provimento à Manifestação de Inconformidade e teve a ementa
dispensada nos termos da Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Inicialmente, a DRJ esclareceu que no caso em concreto houve apresentação de
DCTF Retificadora em data anterior à expedição do Despacho Decisório recorrido, e que entende
como justa sua estranheza em não ver de modo expresso na decisão recorrida a menção a que foi
acatada a sua DCTF Retificadora, mas que isso não significa que a autoridade fiscal na repartição
de origem tenha deixado de considerá-la, pois os sistemas de controle da arrecadação e cobrança
já estavam devidamente alimentados com as informações e dados transmitidos através daquela
DCTF Retificadora.
Que segundo o sistema, o valor integral do pagamento efetuado no valor principal
de R$ 9.999.999,99, em 30/04/2014, relacionado ao IRPJ (0220), PA 31/03/2014, foi integralmente
utilizado (amortizado), justamente para a quitação do débito declarado de IRPJ (0220), PA 1o
trim/2014, no valor de R$ 14.970.220,12, e que, portanto, não havia mais saldo disponível para
compensação com o débito declarado na presente DCOMP, razão pela qual entendeu como
correto o entendimento firmado no despacho decisório.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que reitera os
argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a) O acórdão recorrido merece reforma, pois não há qualquer sentido em se
desconsiderar todas as razões e documentos trazidos pela Recorrente tão
somente com base na alegação de que, à época da transmissão do
PER/DCOMP, o pagamento a maior realizado já havia sido alocado no
sistema da Receita;
b) Que se a Recorrente demonstrou que o pagamento foi realizado
indevidamente e retificou todas as suas obrigações acessórias antes da
prolação do despacho decisório, a alocação do DARF no sistema da Receita
Federal do Brasil jamais teria o condão de tornar o tributo devido, em
consonância com o princípio da verdade material.

É o relatório do essencial.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901278/2016-80
4
VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Os fatos são simples e foram muito bem delineados tanto pela Recorrente quanto
pela DRJ:

a) Em 30.04.2014, a Recorrente realizou um pagamento de R$ 9.999.999,99 a
título de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (Código de Receita n' 0220 –
“IRPJ-PJ OBRIGADAS AO LUCRO REAL – ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS –
BALANÇO TRIMESTRAL”) referente ao período de março/2014. O referido
valor foi devidamente declarado pela Recorrente em sua DCTF;
b) Posteriormente, a Recorrente reviu a sua apuração e constatou que, na
realidade, o valor que deveria ter sido recolhido a título de IRPJ era de R$
9.924.965,72, e não de R$ 9.999.999,99, concluindo que houve um
pagamento a maior de R$ 75.034,27;
c) a Recorrente retificou a sua DCTF para fazer constar o valor efetivamente
devido a título de IRPJ, e, ato contínuo, transmitiu o PER/DCOMP n.
19013.65357.241115.1.3.04-4339, para compensação do direito creditório
decorrente do pagamento a maior de R$ 75.034,27;
d) analisando a DCTF retificadora, verifica-se que a Recorrente, no 1o. trimestre
de 2014, apurou como devido a título de IRPJ (Código de Receita n. 0220) o
valor de R$ 14.895.197,85 ;
e) Por outro lado, verifica-se do Registro N630 (“Cálculo do IRPJ Lucro Real”) da
ECF que o valor declarado foi de R$ 14.970.222,12 (Linha “Imposto de Renda
Mensal Pago por Estimativa”, o que gerou um saldo negativo de R$
75.034,27, que corresponde exatamente à diferença entre os valores
declarados em DCTF e ECF, e, por consequência, ao pagamento a maior
realizado pela Recorrente.

O contribuinte juntou DARFs, DCTF original e retificadora, Lalur, ECF e planilha
detalhando a composição do imposto devido.
Inicialmente, cumpre ressaltar que o Recorrente cometeu um erro procedimental
ao apresentar, meses após o encerramento do exercício, PER/DCOMP pleiteando crédito de
pagamento indevido ou a maior do DARF recolhido no montante de R$ 9.999.999,99.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901278/2016-80
5
Isto porque, em que pese o pagamento a maior tenha ocorrido na apuração do
referido DARF, o fato é que após o encerramento do exercício o pagamento a maior deveria ter
sido considerado como saldo negativo. Aliás, foi essa a conclusão que a própria Recorrente chega
em seu Recurso:

Entretanto, tal erro de fato na indicação da natureza do crédito pleiteado não tem o
condão de fulminar o direito creditório como veremos adiante.
Mas antes, cumpre ressaltar a fragilidade da decisão recorrida na medida em que o
Relator trilha todo o seu voto concordando e dando razão aos fatos alegados pelo contribuinte
para ao final negar provimento à sua Manifestação. E isso fundado no superficial argumento de
que o DARF de R$ 9.999.999,99 havia sido integralmente alocado para pagamento parcial do
montante integral de imposto devido no exercício. E isso sem sequer analisar a documentação
apresentada pelo contribuinte.
Entendo que deveria a DRJ ter avançado sobre a apreciação do mérito vez que o
Relator claramente entendeu os argumentos do contribuinte e, mais ainda, deu razão ao seu
estranhamento.
Reconhece-se, portanto, a possibilidade de transformar a origem de pagamento
indevido ou a maior para crédito em saldo negativo, vez que o erro de fato no preenchimento de
PER/DCOMP não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal.
Trata-se também de matéria sumulada na Súmula CARF o 168, vejamos:

“Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.”

Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.275 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901278/2016-80
6
Nesse sentido também é a Súmula CARF n. 175:
“Súmula CARF no 175
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
É possível a análise de indébito correspondente a tributos incidentes sobre o lucro
sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo demonstrar, mesmo depois
do despacho decisório de não homologação, que errou ao preencher a Declaração
de Compensação – DCOMP e informou como crédito pagamento indevido ou a
maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Acórdãos Precedentes: 1301-002.763, 1302-002.021, 1401-002.336, 1401-
002.521, 9101-002.903, 9101-003.150, 9101-004.234 e 9101-004.726.”

Veja que o caso em questão é ainda mais emblemático uma vez que o contribuinte,
acertadamente, retificou sua contabilidade antes de apresentar o PER/DCOMP.
Assim, entendo que a decisão da DRJ estaria, inclusive, eivada de nulidade na
medida em que não apreciou adequadamente os fundamentos e documentos apresentados pela
Recorrente, mas entendo que tal nulidade pode ser superada neste momento para se dar
provimento ao Recurso.
Isto porque, entendo que o recorrente logrou êxito em comprovar o seu direito
creditório e trouxe aos autos toda a sua escrita fiscal e contábil que confirmam o quanto alegado.
Assim sendo, superando-se o erro de fato no preenchimento da PER/DCOMP, e
restando documentalmente comprovado o direito creditório, tem-se por reconhecer o crédito
pleiteado pela contribuinte.
Assim é que dou provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito
creditório pleiteado, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 233
DF CARF MF
Original